Tribunal: STF
Processo: HC 262006
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de Tráfico de drogas. Dosimetria. Minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Condenação com trânsito em julgado. Writ sucedâneo de revisão criminal. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Richard Spanavero Fernandes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.007.417/SP (evento 8).



    O paciente foi condenado à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 5).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, porquanto lastreada exclusivamente na quantidade/natureza da droga apreendida. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, além da falta de provas de sua dedicação a atividades criminosas ou de que integre organização criminosa. Aponta inidôneo o fundamento para a fixar o regime prisional mais gravoso, pois amparado na gravidade abstrata do delito, bem como na natureza/quantidade da droga. Argumenta a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Requer o redimensionamento da pena para o patamar inferior a 4 anos, a fixação do regime prisional mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 7):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO. INCOMPETÊNCIA DO STJ. PRECLUSÃO TEMPORAL SUI GENERIS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado em favor de condenado com acórdão transitado em julgado desde 8/3/2019. A defesa aduziu ilegalidade na exclusão do reconhecimento do tráfico privilegiado com base apenas na quantidade e natureza das drogas, pleiteando o afastamento do óbice da preclusão temporal e a remessa dos autos à Turma para concessão da ordem. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus impetrado pode ser conhecido como substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação; (ii) estabelecer se há flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, mesmo diante da preclusão temporal e da incompetência da Corte. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. É inviável o uso de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal quando se volta contra acórdão já transitado em julgado proferido por Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, sem que tenha havido julgamento prévio de mérito pelo STJ, nos termos do art. 105, I, da CF/1988.



    4. A impetração do habeas corpus após longo decurso de tempo desde o trânsito em julgado atrai a aplicação da preclusão temporal, em respeito aos princípios da segurança jurídica, lealdade processual e estabilidade das decisões judiciais. 



    5. Inexiste flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, uma vez que o reconhecimento do tráfico privilegiado demanda reexame do acervo fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    O Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de revisão criminal:



    “(...).



    Tratando-se de condenação já transitada em julgado, tem-se por inviável o conhecimento do presente writ, diante da incompetência desta Corte Superior para analisar habeas corpus substitutivo de revisão criminal, tendente a reapreciar posicionamento exarado por Colegiado estadual. 



    Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte, “[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte.” (AgRg no HC n. 751.156/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).



    Ademais, ‘É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que ante à longa passagem do tempo entre a data dos fatos e esta impetração, forçoso o reconhecimento da preclusão da pretensão ora manifestada, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, notadamente quanto o pleito tem nítidas características revisionais’ (AgRg no HC n. 879.254/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024).



    Neste sentido, ‘o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional” (HC n. 793.750/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023)”



    Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Além disso, assento que o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “eventual nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão consumativa” (HC 209.516-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.3.2022); e “As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão.” (HC 228.241-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 31.08.2023). 



    De outro lado, no tocante à possibilidade de reconhecimento da minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, a Corte Superior consignou que “Cabe ressaltar que, da leitura das peças impugnadas, deixa de constatar-se o alegado constrangimento ilegal, sendo que, para afastar as conclusões das instâncias ordinárias, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, o que não se coaduna com a estreita via do writ.”.



    Nesse prisma, anoto que o ato dito coator está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que para concluir em sentido diverso quanto à aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Este Supremo Tribunal Federal tem advertido que “As instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, com base em dados objetivos da causa, notadamente tendo em vista a ‘grande quantidade de entorpecentes apreendidos’, a indicarem que a paciente se ‘dedicava às atividades criminosas’. Nessas condições, para dissentir das instâncias de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus” (HC 225.348 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2023); A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita (RHC 140.006-AgR/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.9.2017). Nessa linha, A invocação pelas instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava à atividade criminosa obsta, de fato, a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo certo que afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas, o qual o habeas corpus não comporta (HC 205.252 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.8.2022). 



    Em derradeiro, verifico que as teses defensivas remanescentes - fixação do regime prisional mais brando e possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos - não foram objeto de pronunciamento conclusivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária dos temas. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente